Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738433-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: EWERTON ABRAO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de EWERTON ABRAO OLIVEIRA, processo n. 0005827-02.2014.8.07.0011, na qual indeferiu o pedido de penhora da restituição de imposto de renda do agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 135566805 dos autos de origem): “Em atenção ao pedido de penhora do valor correspondente à restituição do imposto de renda do executado, a pretensão da parte credora não pode ser acolhida. A respeito do tema, a jurisprudência do ETJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer, em regra, a impenhorabilidade do valor correspondente à restituição de imposto de renda, por guardar relação direta com as verbas de natureza salarial. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Há denso entendimento deste E.TJDFT no sentido de que os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, são, portanto, impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1227717, 07121200420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020 – grifo inexistente no original). Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre a restituição do imposto de renda não é admitida pelo ordenamento jurídico, impõe-se o indeferimento do pedido formulado pela parte credora. Em consequência, INDEFIRO o pedido de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado. Fica a parte exequente intimada para indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.” Embargos de declaração rejeitados no ID 140427100. A recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência entende que a impenhorabilidade da restituição de imposto de renda não é absoluta, posto que “verbas alimentares quando o valor bloqueado não comprometer o sustento do devedor. Em que pese mesmo que haja a juntada de extrato bancário, não há nenhuma comprovação de que o bloqueio deste valor prejudicaria a subsistência do EXECUTADO.” Requer o deferimento do pedido liminar, para penhorar a restituição do imposto de renda ao agravado. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 41235875). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma prelibação incipiente, a própria do exame das liminares, constato que, muito embora reconheça a inclinação da jurisprudência para admitir a penhora sobre a restituição de imposto de renda, se trata de uma análise a ser realizada caso a caso. Ademais, nesta cognição sumária, não verifico demonstrada urgência que autorize ou justifique o deferimento da liminar pleiteada, pois, consoante consulta ao sitio da Receita Federal do Brasil (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/restituicao/lotes/2022), o calendário de restituição de imposto de renda 2022 terminou em 31/08/2022, logo, caso tenha êxito a parte recorrente, eventual penhora somente teria efeito prático para restituição de 2023, de modo que é possível até lá julgar o mérito do presente recurso. Não se olvide que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, sobretudo nesta eg. 8a Turma. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator